Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. PROVAS ROBUSTAS E CONTUNDENTES. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO PRECISA DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESP 1.986.672/SC. INDICAÇÃO DO VALOR EM ALEGAÇÕES FINAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), quando restou comprovado nos autos que o acusado agrediu a vítima, ocasionando-lhe lesões no rosto e punho, sendo as agressões corroboradas por meio de laudo de exame de corpo de delito.
2. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 2.1. No caso concreto, não restou comprovada qualquer agressão injusta, atual ou iminente ao acusado; ao contrário, os elementos probatórios colhidos em sede policial e judicial direcionam para o sentido de que as agressões sofridas pela vítima não decorreram de ato defensivo ou uma reação do acusado, mas, sim, da conduta ativa do réu em desferir um soco no rosto do ofendido, a ponto de causar-lhe edema ocular, além de escoriações no punho.
3. Para a configuração do delito de ameaça (art. 147, do CP) não é necessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu, bastando que incuta inegável temor na vítima, porquanto a ameaça, quando proferida em estado de fúria, apresenta ainda maior poder de intimidação.No caso, o temor da vítima quanto às ameaças de morte restou clara, tanto que buscou amparo estatal.
4. Destarte, vê-se que a condenação do réu quanto ao crime de lesão corporal e ameaça não considerou apenas o depoimento da vítima, mas amparou-se em elementos probatórios fartos e concatenados, os quais, harmonicamente, não deixam dúvidas quanto ao crime praticado, descartando-se a tese de legítima defesa, in dubio pro reo ou de insuficiência probatória.
5. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.672/SC, julgado em 08.11.2023), cuja linha de entendimento tem se inclinado este e. Tribunal, é no sentido de que a fixação mínima do dano, tanto material quanto moral, exige o atendimento de três requisitos cumulativos: o pedido expresso na inicial; a indicação do montante pretendido; e a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. 5.1 Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi apresentada em 2019, muito antes de o STJ firmar tal entendimento, quando facultava-se ao órgão acusatória a indicação do valor reparatório. Nesse aspecto, observa-se que o Ministério Público, atento as balizas jurisprudenciais dos tribunais superiores, em sede de alegações finais, indicou precisamente o montante para reparação indenizatória mínima, o qual foi rebatido pela defesa, também em alegações finais, preenchendo, assim, os requisitos jurisprudenciais exigidos.
6. Sobre o quantum fixado para a vítima, o valor estabelecido se mostra incoerente com os parâmetros demonstrados nos autos quanto à dinâmica fática, as consequências dos delitos pelos quais foi condenado o apelante e sua condição econômica, devendo ser redimensionado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.